Tribunal: TJES
Processo: 0006710-83.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006710-83.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANTONIO CARLOS CONCEICAO PEREIRA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre Relatora.

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
reexame necessário
e de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares-ES (fls. 247/251), integrada pela decisão aclaratória de fls. 266/267, que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Antônio Carlos Conceição Pereira
em desfavor do recorrente, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de exclusivamente declarar a invalidade do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018 – CFSD 2018/PMES.

Da leitura dos autos, observa-se que o apelado se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 01/2018 – fls. 22/55 –, que é destinado ao preenchimento das vagas disponíveis do cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar (CFSD), certame esse promovido pelo Estado do Espírito Santo por intermédio do Instituto AOCP, no qual foi classificado entre os 316 (trezentos e dezesseis) candidatos aprovados após as 04 (quatro) primeiras etapas – provas objetiva e discursiva e exame de aptidão física (fls. 57/67) –, sendo esta última avaliação psicológica – fls. 69/98.

Ocorre que, em virtude da grande reprovação no teste psicotécnico, os responsáveis pelo concurso público optaram por realizar uma alteração no instrumento convocatório do certame quanto aos critérios utilizados na avaliação psicológica – 5º Termo de retificação do edital (fls. 100/101) –, reformulando o item que previa a reprovação do candidato que não atingisse o percentual esperado em uma ou mais características, passando a prever a eliminação do candidato que não atendesse os percentuais esperados em três ou mais características, o que facilitou a aprovação de um maior número de candidatos.

Com base neste novo cenário, a banca examinadora do certame publicou um novo resultado da 4ª (quarta) etapa – avaliação psicológica –, ocasião em que foram aprovados 759 (setecentos e cinquenta e nove) candidatos, tendo o apelado passado a figurar na 731ª posição na ordem de classificação – fls. 103/124 –, fora, portanto, do número de vagas previstas no edital (250), de modo que foi eliminado do certame (ID 207).

Inconformado com a postura do Poder Público, o apelado ajuizou ação ordinária argumentando que a alteração do critério de aprovação da avaliação psicológica previsto no edital após a realização do exame pelos candidatos violou diretamente o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, além de caracterizar ato arbitrário da Administração Pública, tendo o julgador monocrático acolhido a pretensão autoral, por considerar ser inválida a retificação do edital promovida pelos responsáveis pelo certame,
decisum
este que foi submetido a reexame obrigatório por esta instância revisora e que foi objeto de recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo, os quais passo a apreciar simultaneamente.

O cerne da questão se resume, então, em avaliar se a retificação do edital do certame promovida pelos seus responsáveis é válida, ou não, uma vez que isto refletirá diretamente no direito de o apelado prosseguir participando das demais etapas do concurso público, caso esteja dentro das vagas previstas nas cláusulas de barreiras estipuladas para cada fase.

De acordo com os elementos probatórios constantes nos autos, afere-se que o Edital nº 01/2018 tornou pública as regras do Concurso Público para ingresso na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (CFSD/PMES), estabelecendo que a aprovação do candidato dependeria da habilitação em 09 (nove) etapas, sendo a 4ª (quarta) delas a Avaliação Psicológica, para a qual foram previstas as seguintes condições que chamo a atenção:

“14. DA QUARTA ETAPA DO CONCURSO

(...).

14.2 O Exame Psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente..

14.2.1 Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico dos cargos, conforme descrito no Anexo III deste edital.

(...).

14.2.4 Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

14.2.5 Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

(...).

Anexo III

(1)
O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados
em
uma
, ou mais
, características
.”.

Muito embora o instrumento vinculatório tenha tornado público os requisitos mínimos de objetividade do exame psicotécnico, cumprindo a orientação do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria
1
, o Estado do Espírito Santo e a banca examinadora do certame,
após a realização da avaliação psicológica e da publicação do resultado provisório desta
5
ª (q
uinta
) etapa
, entenderam prudente, em razão do
“elevadíssimo índice de contraindicação no referido exame”
e
“do índice de reprova
ç
ão sem precedentes”
, retificar a nota 1 do Anexo III do Edital nº 01/2018, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital, publicado em abril de 2019, passando a estabelecer que
“O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados
em três, ou mais
, características.”
.

Dessa forma, o recorrido logrou êxito em comprovar que,
após a realização da 4ª (quarta) etapa do certame referente à avaliação psicológica e
d
a publicação do seu resultado provisório
, no qual ele havia sido aprovado dentro das vagas previstas para participar da 5ª (quinta) fase do concurso – 316ª colocação –,
a Administração Pública modificou as regras previstas no instrumento convocatório com relação aos critérios para eliminação no exame psico
ssomático
, passando a somente reprovar os candidatos que não atingissem os percentuais esperados em 03 (três), ou mais, características, e não apenas em uma, ou mais, como era previsto no edital inaugural,
o que fez com que diversos candidatos que tinham sido eliminados nesta etapa do certame passassem
, diante da nova regra, a ser aprovados no novo resultado que fora publicado,
relegando
o
recorrid
o
para posição fora do número previsto para participar
do Curso de Formação de Soldados
,
uma vez
que classificad
o
além das vagas disponibilizadas –
731ª colocação –
,
acarretando, consequentemente, a sua eliminação no certame.

Neste ponto, é importante ressaltar que, embora o apelado tenha passado a figurar dentro das vagas previstas no edital após a ampliação do quantitativo promovida pelo Estado apelado por meio do 6º Termo de Retificação – elevou de 250 (duzentas e cinquenta) para 650 (seiscentas e cinquenta) vagas (fls. 259/261) –, o que fez com que fosse possível ao recorrido, inclusive, participar, da 2ª Turma do Curso de Formação de Soldado Combatente, convocada em setembro de 2021 – fls. 289/294v –, tal circunstância não afasta o interesse de agir na procedência desta demanda, pois o ente estatal recorrente informa que o apelado continuou a participar do certame na 600ª posição, enquanto que com a eventual declaração de invalidade do 5º Termo de Retificação do Edital nº 01/2018/PMES ele assumirá posição muito mais vantajosa na ordem de classificação, o que poderá ter diversos impactos tanto no momento de sua possível nomeação quanto na antiguidade da carreira que integrará.

Frisado este ponto, ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF) e, com isso, esteja autorizada, diante da conveniência e do interesse público, a alterar, unilateralmente, as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, a adoção desta medida deve ter cunho excepcionalíssimo e sempre respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade
2
.

Isto porque, as disposições do edital que disciplina o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, de forma que, em regra, uma vez especificada no edital e sendo este publicado, a observância ao que foi discricionariamente estabelecido passa a ser impositiva, como forma de estabelecer uma segurança para todos os envolvidos e evitar favorecimentos a determinadas pessoas, em detrimento aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

Portanto, a Administração Pública até pode modificar o edital do concurso, unilateralmente, durante o seu trâmite. Entretanto, esta faculdade
deverá ser exercida com
antecedência
, mediante publicação e sem alterar drasticamente os critérios que foram estabelecidos anteriormente, de forma a possibilitar que todos aqueles que se inscreveram no certame tenham conhecimento prévio dos novos critérios que passarão a ser exigidos para determinada etapa que ainda será realizada, o que afasta qualquer tipo de violação aos princípios da segurança jurídica, impessoalidade e moralidade
3
.

O que não se pode admitir é a flexibilização das regras inicialmente adotadas de classificação de uma etapa do certame
após a sua realização e publicação
do resultado provisório, pois modifica-se critério que era de conhecimento prévio de todos os candidatos antes da participação na aludida fase do concurso, alterando as “regras do jogo” após a sua celebração, beneficiando determinados candidatos em detrimento de outros, dando azo, ainda, a alegação de possível favorecimento a determinadas pessoas que não tinham sido aprovadas.

Inadmissível que a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de evitar extensa eliminação de candidatos ou o não preenchimento de todas as vagas disponibilizadas no certame, modifique as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos em determinada etapa do concurso,
ainda que pendente a fase de interposição de recurso administrativo
, sob pena de malferimento aos princípios da boa-fé, segurança jurídica, moralidade, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório.

A propósito, após o reconhecimento da repercussão geral do tema, o Supremo Tribunal Federal externou o seguinte entendimento:

“(...)
o dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital (...) decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito.
Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua
confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé
, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos (...).” (RE 598099, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF).

O escopo dos concurso públicos de provas ou provas e títulos, previstos nos incisos I a IV, do art. 37 da Constituição Federal, é assegurar a observância do princípio constitucional da isonomia para ingresso nos quadros efetivos da Administração Pública. Essa é a razão pela qual alterações no edital promovidas no transcurso do certame, mas divulgadas com antecedência, isto é, antes da realização da etapa que teve seus critérios modificados, e aplicadas igualmente a todos os candidatos inscritos, não viola tal princípio e, consequentemente, não pode ser taxada como ilegal e abusiva.

Por sua vez, não sendo tais pressupostos observados pelas autoridades responsáveis pelo certame, a retificação do instrumento convocatório passa a estar eivada de ilegalidade.

Assim, a flexibilização nos critérios de classificação da etapa de exame psicossomático do concurso público do qual participa o apelado importou em violação aos princípios básicos administrativos-constitucionais, uma vez que a alteração editalícia ocorreu após a realização do exame psicotécnico e publicação do resultado provisório, modificando drasticamente a lista de classificação para a próxima etapa do concurso, abalando significativamente a confiança no certame, mesmo que ainda houvesse possibilidade de modificação daquela classificação com o exame dos recursos administrativos, na medida em que isto em nada alteraria a segurança e confiança dos candidatos acerca dos critérios de avaliação daquela etapa.

Com efeito, a ilegalidade da retificação que está sendo reconhecida pelo Poder Judiciário não decorre do fato de o recorrido ter figurado como aprovado para a próxima etapa no resultado provisório, uma vez que isto não gera direito adquirido ante a possibilidade de sua modificação por meio da interposição de recursos administrativos por outros candidatos.

Tampouco em razão de um eventual juízo de valor a respeito do novo critério de classificação do exame psicossomático estabelecido pela Administração Pública, já que isto não poderia ser revisto pelo Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88)
4
.

A ilegalidade decorre do fato de que o Poder Público não poderia ter flexibilizado as regras já publicadas e previstas para todos aqueles que participaram do teste de avaliação psicológica do certame, objetivando “facilitar” a aprovação de um maior número de candidatos nesta etapa do concurso, uma vez que isto importa em clara violação aos princípios da moralidade, impessoalidade e da segurança jurídica.

Em hipóteses semelhantes à aqui noticiada, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e esta própria Corte de Justiça, assim também concluíram, senão vejamos:

“Agravo regimental em mandado de segurança.
2. Concurso público. Alteração de regras contidas no edital de concurso público após a homologação do resultado do certame. Impossibilidade. 3. Desrespeito aos princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica.
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 29314 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016, STF).

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DO PIAUÍ. CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ORAIS. ALTERAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO PROCESSO DE SELEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. (...).
4. A pretensão de alteração das regras do edital é medida que afronta o princípio da moralidade e da impessoalidade, pois não se pode permitir que haja, no curso de determinado processo de seleção, ainda que de forma velada, escolha direcionada dos candidatos habilitados às provas orais, especialmente quando já concluída a fase das provas escritas subjetivas e divulgadas as notas provisórias de todos os candidatos.
5. Ordem denegada.” (MS 27160, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2008, STF).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR DE JUSTIÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA. INTERPRETAÇÃO DE REGRAS EDITALÍCIAS.ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL NO DECORRER DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. 1. Recurso ordinário no qual se discute as regras de edital de concurso para o cargo de Promotor de Justiça do Estado de Rondônia.
2. No caso, o Edital n. 40, de 19 de agosto 2010 procedeu a alteração na fórmula de cálculo da nota de corte prevista, inicialmente, no Edital n. 39, de 21 de julho de 2010, na medida em que passou a exigir que a nota mínima de 6 pontos para a aprovação na fase discursiva fosse apurada por meio de média aritmética, e não mais por simples somatório das notas, como previsto no edital inaugural. 3. Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de fazer cumprir norma do Conselho Superior do MP/RO, alterar as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos, sob pena de ofensa aos princípios da boa fé e da segurança jurídica.
4. Recurso ordinário provido.” (RMS 37.699/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013, STJ).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. (...). AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ILEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA APROVAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME. 1. - (...).
2. - É ilícita a eliminação de candidato em exame psicossomático cujos parâmetros de avaliação foram alterados após a realização dos testes
. 3. - Recurso provido.” (TJES, Classe: Apelação, 024140009044, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017).

Aliás, ao examinar a mesma alteração editalícia aqui debatida,
todas as colendas Câmaras Cíveis deste egrégio Sodalício chegaram a mesma conclusão aqui exposta
, na medida em que consideraram ilegal a retificação promovida no instrumento convocatório que culminou com a eliminação ou piora na ordem de classificação dos candidatos, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA ILEGALIDADE RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO MANUTENÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO REFERENTE À QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA) RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. Hipótese em que o a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo abriu concurso público para o cargo de Soldado Combatente, conforme Edital publicado em 20/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto.
2. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já firmaram o entendimento de que a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.
3. In casu, os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios. 4. Considerando que não se está diante, como afirma o apelante, de hipótese semelhante à alteração de gabarito de prova, mas sim alteração de critério objetivo de avaliação, afasta-se a alegação de que, neste caso concreto, estaria o Poder Judiciário intervindo em critério de correção da banca examinadora, atitude refutada pelo Supremo Tribunal Federal.
5. Deve ser acolhida a pretensão deduzida no apelo adesivo, vez que a sentença recorrida olvidou-se de garantir ao impetrante a posição alcançada na Quarta Etapa (avaliação psicológica), na qual o candidato foi aprovado na 109ª (centésima nona) posição. 6. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso Adesivo provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190226639, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO POLICIAL MILITAR - ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS O RESULTADO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO - RECURSO IMPROVIDO.
1 O edital representa a lei do concurso, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame. 2 O Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento acerca da questão, ao destacar ser assente na jurisprudência pátria que o Edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração; é bem verdade que os candidatos não podem se furtar às disposições contidas no Edital, mas tal afirmação, igualmente, deve ser aplicada à Administração, lhe competindo a execução de todas as etapas do Concurso Público com fiel observância dos ditames previamente estipulados no instrumento convocatório [...]. (EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013). 3 - a Administração Pública afrontou o Princípio da Vinculação ao edital quando alterou as regras no curso do concurso, após a realização da etapa objeto da modificação, hipótese que não encontra amparo no Ordenamento Jurídico.
4 - Recurso improvido. Remessa Necessária Prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190154799, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. ALTERAÇÃO DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 - O Estado/Agravante admite que houve alteração do edital após a publicação do primeiro resultado da etapa de avalização psicotécnica, mesmo que a mudança seja apenas na quantidade de características necessárias para fins eliminatórios. 2 - A princípio, a alteração do edital no curso do certame não se mostra possível por configurar ofensa ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório e por causar insegurança jurídica.
3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018284, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021).

Vale ressaltar, neste ponto, que o Poder Judiciário não está intervindo, como afirma o Estado apelante, para promover a alteração de gabarito de correção de prova, o que é refutado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema Repercussão Geral nº 485), mas, na realidade, para evitar que seja operada ilegal modificação do critério objetivo de avaliação de uma etapa do certame, que vai de encontro com os princípios constitucionais básicos que regem a atuação da Administração Pública.

Portanto,
tenho por acertada a
sentença
que
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
para exclusivamente declarar a invalidade do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018 – CFSD 2018/PMES.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível para, no mérito, lhe
negar provimento
, e, em
remessa necessária
, manter integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

É como voto.

1
“A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão legal e deve seguir critérios objetivos.” (RE 1166266 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/03/2019, STF).

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a exigência de exame psicotécnico em concurso público demanda previsão em lei e observância de critérios objetivos (AI nº 758.533-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).” (ARE 1153092 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/11/2018, STF).

2
“É lícito à Administração alterar condições e/ou requisitos estabelecidos pelo Edital, desde que o faça em respeito aos princípios básicos administrativos, a fim de melhor atender ao interesse público. Precedentes” (AgRg no AREsp 109.006/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016, STJ).

3
“A simples alteração na ordem de aplicação de provas de teste físico, desde que anunciadas com antecedência e nos termos admitidos pelo edital do certame, não viola direito líquido e certo dos candidatos, pois respeita os princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal e nos arts. 2.º parágrafo único, incisos I a VIII e XIII, 26 e 28 da Lei Federal n. 9.784/1999, que esta Corte tem por aplicável aos Estados que não disponham de norma própria para regular processos administrativos.” (RMS 36.064/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017, STJ).

4
Tema de repercussão geral nº 485 – Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, no STF: RE 632853 – Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
.
AÇÃO ORDINÁRIA
.
CONCURSO PÚBLICO
SOLDADO COMBATENTE

POLÍCIA
MILITAR
(EDITAL Nº
0
1
/2018).
HABILITADO
APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DESTA ETAPA DO CERTAME. ILEGALIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
.
RECURSO
DES
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA
.

1)
O Edital nº 01/2018 tornou pública as regras do Concurso Público para ingresso na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (CFSD), estabelecendo que a aprovação do candidato dependeria da habilitação em 09 (nove) etapas, sendo a 4ª (quarta) delas o Exame Psicossomático, a qual estabelecia que o candidato seria contraindicado se não atingisse os percentis esperados em uma, ou mais, características.

2
)
Muito embora o instrumento vinculatório tenha tornado público os requisitos mínimos de objetividade do exame psicotécnico, cumprindo a orientação do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, o Estado do Espírito Santo e a banca examinadora do certame, após a realização da avaliação psicológica e da publicação do resultado provisório desta 4ª (quarta) etapa, entenderam prudente, em razão do
“elevadíssimo índice de contraindicação no referido exame”
e
“do índice de reprova
ç
ão sem precedentes”
, retificar a nota 1 do Anexo III do Edital nº 01/2018, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital, passando a estabelecer que
“O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados em três, ou mais, características.”

3
)

Ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF) e, com isso, esteja autorizada, diante da conveniência e do interesse público, a alterar, unilateralmente, as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, a adoção desta medida deve ter cunho excepcionalíssimo e sempre respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade.

4
)
A Administração Pública até pode modificar o edital do concurso, unilateralmente, durante o seu trâmite. Entretanto, esta faculdade deverá ser exercida com antecedência, mediante publicação e sem alterar drasticamente os critérios que foram estabelecidos anteriormente, de forma a possibilitar que todos aqueles que se inscreveram no certame tenham conhecimento prévio dos novos critérios que passarão a ser exigidos para determinada etapa que ainda será realizada, o que afasta qualquer tipo de violação aos princípios da segurança jurídica, impessoalidade e moralidade.

5
)
Inadmissível que a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de evitar extensa eliminação de candidatos ou o não preenchimento de todas as vagas disponibilizadas no certame, modifique as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos em determinada etapa do concurso, sob pena de malferimento aos princípios da boa-fé, segurança jurídica, moralidade, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório.

6
)
O Poder Judiciário não está intervindo para promover a alteração de gabarito de correção de prova, o que é refutado pelo Supremo Tribunal Federal, mas, na realidade, para evitar que seja operada ilegal modificação do critério objetivo de avaliação de uma etapa do certame, que vai de encontro com os princípios constitucionais básicos que regem a atuação da Administração Pública.

7
)
Recurso desprovido e sentença mantida em remessa necessária.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e manter a sentença em remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.